Tribunal: TJSP
Processo: 1057892-89.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ção e/ou modificação do desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1057892-89.2017.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

31/01/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"Considerada a questão ora suscitada, não se vislumbra no Acórdão combatido vício processual a ensejar complementação e/ou modificação do desfecho dado à demanda".